Tribunal: STF
Processo: RHC 237461
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 868.407, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de –Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega que a condenação do paciente ampara-se “exclusivamente na prova produzida na fase policial e não confirmada na fase judicial”. Aduz que “a testemunha arrolada pela Defesa do Paciente (esposa, e-STJ fls. 118), confirmou a versão absolutória do Paciente em juízo, declarando que, na data dos fatos, “seu marido a deixou no serviço e, sem seguida, voltou para casa para ficar com o filhos.”. Igualmente, como consignado em acórdão (e-STJ fls. 118), as vítimas não reconheceram o Paciente como sendo um dos assaltantes do frigorífico”. Pondera, ainda, que “a prestação jurisdicional demandada não poderia ser barrada ao argumento de que “considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade”. A pretensão ostenta nítido caráter mandamental, oponível a qualquer tempo, porquanto se aduziu a existência de constrangimento praticado pela Corte de origem em face da chancela da condenação do Paciente, quando pertinente, para o caso dos autos, o reconhecimento de ilegalidade e a sua absolvição”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, restando demonstrada a ilegalidade imposta ao Paciente Rogerio Antonio Pereira, requer a Defensoria Pública da União que seja reformado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinado à Corte a apreciação do mérito do Habeas Corpus proposto pelo Paciente ao colegiado competente. 



    Sendo outro o entendimento, postula seja reformado o acórdão prolatado, a fim de que seja concedida a ordem, mesmo de ofício, flagrante a ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, para absolvê-lo da conduta do art. 157, §2º, I e II (por sete vezes), e do 244-B do ECA. 



    Requer ainda a intimação pessoal da Defensoria Pública da União, com atuação nesse egrégio Tribunal.”  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou parecer pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição por condenação pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, já transitada em julgado. 1. Não está atendida nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, da Constituição Federal a justificar o conhecimento do recurso ordinário constitucional. 2. Ausente flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que "as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal", conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas:



    [...]



    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de quatro anos. Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 28 de junho de 2018, sendo que somente no dia 9 de novembro de 2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



      Deveras, verifico que a matéria de fundo não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto “o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 28 de junho de 2018, sendo que somente no dia 9 de novembro de 2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha a examinado a questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 230.078-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2023)



    A propósito, ante a pertinência de suas alegações colaciono trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “In casu, a condenação penal imposta ao réu transitou em julgado 30/08/2018, razão pela qual eventual reforma da condenação deve ser requerida pelas vias processuais próprias – no caso a revisão criminal.”



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente